Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-05.2024.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Insurgência da embargante contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos - Descabimento – Ilegitimidade passiva não constatada - Invasão da área tributada cuja data de ocorrência não restou suficientemente comprovada nos autos, de modo a ilidir a tributação nos exercícios correspondentes – Ausência de cerceamento de defesa -

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Insurgência da embargante contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos - Descabimento – Ilegitimidade passiva não constatada - Invasão da área tributada cuja data de ocorrência não restou suficientemente comprovada nos autos, de modo a ilidir a tributação nos exercícios correspondentes – Ausência de cerceamento de defesa - Sentença mantida – Recurso desprovido.